Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença estabeleceu solidariedade entre os executados; e (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça suspende a exigibilidade ou elimina a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil quando a sentença não fizer distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os litisconsortes.
4. A solidariedade permite que o credor cobre o valor integral de quaisquer dos devedores, ainda que alguns sejam beneficiários da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a regra da solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil quando a sentença não especifica como a responsabilidade deve ser distribuída entre as partes. 2. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade, mas não elimina a obrigação solidária prevista no art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 275 e 283; CPC, art. 87, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.005.691, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.9.2022; TJDFT, AI 0728941-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2024.